Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (IMPETRANTE), ODILEI GIROTI FERNANDES - CPF: 828.416.081-15 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000280-68.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA
PACIENTE: ODILEI GIROTI FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR [REQUISITO SUBJETIVO]
– POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
EM RELAÇÃO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão porque, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão de regime.

A pendência de informações em relação à prática de falta disciplinar impede a análise da progressão de regime, uma vez que não há demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000280-68.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA
PACIENTE: ODILEI GIROTI FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odilei Giroti Fernandes
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0001014-33.2014.8.11.0006, proveniente de duas condenações definitivas, unificadas no total de pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, cumprida atualmente em regime fechado.

Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 9-3-2022, formulou pedido de progressão de regime no dia 3-8-2022 – reiterado em 28-12-2022 –, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requereu a concessão da ordem, liminarmente,
“a fim de que insira o paciente no regime semiaberto, até que o pleito defensivo acostado em seu PEP seja analisado pela Autoridade Impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000280-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende a concessão da ordem para que seja deferida a progressão do paciente do regime prisional fechado para o semiaberto.

Nos autos de processo executivo de pena n.
0001014-33.2014.8.11.0006,
Odilei Giroti Fernandes
possui
duas
condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena unificada de 29 (vinte e nove) anos de reclusão.

Consoante dispõe o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, “
em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
”, de modo que para a concessão da benesse é imprescindível, tanto o preenchimento do requisito
objetivo
, como o do
subjetivo
.

Consta das informações prestadas pelo juízo da execução que foi proferida decisão reconhecendo o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime do paciente, em
9-3-2022
.

Entretanto, no tocante ao adimplemento do requisito subjetivo, o magistrado afirmou que:

“[...] apesar de, aparentemente, atingido o requisito objeto, porque falta grave pretérita não foi apurada e decorreu o prazo pela prescrição de pretensão,
não há demonstração do atendimento quanto ao requisito subjetivo e pendente o adimplemento da pena de multa, fatos que obstam a imediata progressão do regime atual fechado para o semiaberto
.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste
”
(id. 156153173).

Ainda das informações prestadas, extrai-se que o magistrado determinou
“que oficie ao estabelecimento prisional local e solicite o envio de atestado de conduta carceraria, assim como esclarecimento sobre a existência de procedimento administrativo disciplinar para averiguar os fatos de outubro de 2022”.

Ademais, determinou a intimação do recuperando
“para que realize o pagamento da pena de multa total de R$.118.337,65 (cento e dezoito mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) no prazo de 10 (dez) dias ou requeira o parcelamento, justificando-o com prova e esclarecimento sobre rendimentos e patrimonio atual”.

Nesse contexto, como bem destacado pelo juízo
a quo
, já foi requisitado ao diretor do estabelecimento prisional que ateste acerca do comportamento carcerário do paciente, de modo que somente com a juntada de tal atestado será possível avaliar se ele preenche ou não o requisito subjetivo para a almejada progressão de regime, notadamente porque há uma comunicação de fato ocorrido no estabelecimento prisional em 15-10-2022 (Ofício DEPEN), que demanda esclarecimentos.

Embora não se desconheça que ele cumpriu a exigência temporal, esse requisito, por si só, não autoriza a concessão do benefício, porquanto também necessário que o apenado demonstre possuir mérito – requisito subjetivo –, para alcançar a benesse.

Dessa forma,
a pendência de informações em relação à prática de falta disciplinar impede a análise da progressão de regime, uma vez que não há demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Ao caso aplicáveis,
mutatis mutandis
, os seguintes acórdãos desse E. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – PACIENTE QUE ALCANÇOU O REQUISITO OBJETIVO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se afigura razoável o atraso para o exame do pedido defensivo, o qual ultrapassa os limites admissíveis.

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, N.U 1007626-75.2020.8.11.0000)
” (N.U 1017111-65.2021.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 20/3/2022).

“
Não se dá constrangimento ilegal em decorrência de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. No entanto, verificada que as diligências determinadas pelo juízo a quo encontram-se aportadas aos autos, cabe a este apreciar a suplica defensiva o mais urgente possível
” (N.U 1008972-90.2022.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva. DJe: 13/7/2022).

“
A progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal
” (N.U 1001883-16.2022.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro. DJe: 27/5/2022).

Também não se perde de vista que, ainda que houvesse o atestado de boa conduta carcerária, o juízo não está adstrito a ele, podendo indeferir o pleito de progressão de regime, com base nas particularidades do caso concreto, confira-se:

“
Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto
e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

No caso, mostra-se idônea a fundamentação utilizada na origem, pois a prática de falta grave pelo apenado - ainda não alcançada pela reabilitação -, justifica o indeferimento da progressão por ausência do requisito subjetivo
” (STJ. AgRg no HC 739290 / SP. Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 17/6/2022).

Neste viés, forçoso reconhecer que, neste momento, o processo tramita de forma regular à espécie, e a cautela adotada pelo juízo
a quo
se revela necessária à hipótese, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
.

Diante do exposto, descabe falar-se em constrangimento ilegal, porque não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime do apenado
Odilei Giroti Fernandes
, razão pela qual DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
vindicada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023